Tribunal: TRF3
Processo: 5002015-75.2019.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
289/575)

5002015-75.2019.4.03.6140

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002015-75.2019.4.03.6140

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MARLI IAUSSOGHI DAS NEVES, RENATO DAS NEVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO RIERA CARMONA - SP305011-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTAVIO TENORIO DE ASSIS - SP95725-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOSE GENILDO SIMOES DE MORAIS, IOLANDA DE OLIVEIRA MORAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: LAYLA TEIXEIRA LAZZARINI - SP332237-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS ALVES ROSARIO - SP303571-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE SEGURO PARA COBERTURA DE INADIMPLÊNCIA. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO PARA LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por mutuários contra instituição financeira, na qual se buscava suspender os efeitos da venda extrajudicial de imóvel dado em garantia em contrato de mútuo com alienação fiduciária, firmado para financiamento no valor de R$ 499.500,00.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento de execução extrajudicial realizado após a inadimplência do contrato, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de seguro apto a garantir o pagamento das prestações em caso de desemprego ou incapacidade temporária impede a execução extrajudicial do contrato; (ii) saber se a ausência de notificação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais implica nulidade do procedimento de alienação fiduciária; e (iii) saber se a conduta processual dos autores caracteriza litigância de má-fé.III. Razões de decidir

Não há comprovação da contratação de seguro destinado a garantir o pagamento das prestações em caso de desemprego ou redução temporária da capacidade financeira. O contrato prevê apenas cobertura securitária para morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, inexistindo fundamento para invalidação do procedimento por esse motivo.

A ausência de notificação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais não gera nulidade automática do procedimento quando demonstrado que a finalidade do ato foi alcançada e não houve prejuízo ao exercício do direito de preferência previsto no art. 27 da Lei no 9.514/1997.

No caso concreto, os apelantes tinham ciência da inadimplência e da realização dos leilões, não tendo demonstrado efetiva intenção de exercer o direito de preferência ou qualquer prejuízo decorrente da alegada irregularidade.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual ou abuso do direito de demandar, não sendo suficiente o mero exercício do direito de ação ou de defesa. Ausente demonstração de conduta maliciosa ou tentativa de obstrução do regular andamento do processo.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a improcedência do pedido principal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais previstos na Lei no 9.514/1997 não gera nulidade automática do procedimento quando inexistente prejuízo ao exercício do direito de preferência. 2. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou abuso do direito de demandar, não podendo ser presumida do mero exercício do direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o, e 27, §§ 2o-A e 2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.730.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.02.2022; TRF3, AI 5014759-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 07.11.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002015-75.2019.4.03.6140

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MARLI IAUSSOGHI DAS NEVES, RENATO DAS NEVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO RIERA CARMONA - SP305011-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTAVIO TENORIO DE ASSIS - SP95725-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAYLA TEIXEIRA LAZZARINI - SP332237-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS ALVES ROSARIO - SP303571-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOSE GENILDO SIMOES DE MORAIS, IOLANDA DE OLIVEIRA MORAIS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002015-75.2019.4.03.6140

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: MARLI IAUSSOGHI DAS NEVES, RENATO DAS NEVES

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO RIERA CARMONA - SP305011-A, OTAVIO TENORIO DE ASSIS - SP95725-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOSE GENILDO SIMOES DE MORAIS, IOLANDA DE OLIVEIRA MORAIS

Advogados do(a) APELADO: LAYLA TEIXEIRA LAZZARINI - SP332237-A, VINICIUS ALVES ROSARIO - SP303571-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renato das Neves e Marli Iaussoghi das Neves contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Mauá que, em ação movida em face da Caixa Econômica Federal, julgou improcedente o pedido de suspensão dos efeitos da venda do imóvel da Matrícula n. 45.977 do Cartório do Registro de Imóveis de Ubatuba/SP.

A parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, dividido pro rata entre os réus, atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (ID 260062883).

Em suas razões recursais, e em síntese, sustentam os apelantes que a Caixa Econômica Federal não disponibilizou a apólice do Seguro, tampouco informou se utilizou o seguro contratado, obstando o direito de regularizar o débito. Aduzem, ainda, que não foi oportunizado o exercício do direito de preferência e que a condenação em litigância de má-fé, na espécie, está equivocada (ID 260062885).

Contrarrazões do terceiro arrematante (ID 260062892).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002015-75.2019.4.03.6140

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: MARLI IAUSSOGHI DAS NEVES, RENATO DAS NEVES

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS FERNANDO RIERA CARMONA - SP305011-A, OTAVIO TENORIO DE ASSIS - SP95725-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOSE GENILDO SIMOES DE MORAIS, IOLANDA DE OLIVEIRA MORAIS

Advogados do(a) APELADO: LAYLA TEIXEIRA LAZZARINI - SP332237-A, VINICIUS ALVES ROSARIO - SP303571-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a validade do procedimento extrajudicial levado a efeito pela Caixa Econômica Federal, em razão da inadimplência em contrato bancário com garantia de alienação fiduciária.

Consta dos autos que Renato das Neves e Marli Iaussoghi das Neves firmara com a Caixa Econômica Federal o Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro Condicionado com Obrigações e Alienação Fiduciária n.1.5555.3312.571-0, em 9/1/2015. A avença teve por objeto o empréstimo de R$ 499.500,00, mediante alienação fiduciária em garantia do imóvel da Matrícula n. 45.977 do Cartório do Registro de Imóveis de Ubatuba/SP, avaliado em R$ 1.300.000,00. Após inadimplência e consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os autores ajuizaram a presente ação objetivando suspender os efeitos da venda do imóvel da Matrícula n. 45.977 do Cartório do Registro de Imóveis de Ubatuba/SP.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (ID 260062883):

(...) Nessa linha, verifico a correção do procedimento de alienação adotado pela CEF, uma vez que, consoante interpretação extensiva do artigo 27, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.514/1997, após a realização dos públicos leilões, a dívida fica extinta e o credor, além de fornecer termo da respectiva quitação, passa a ter a opção de alienar o imóvel da forma que melhor lhe convier, inclusive por venda direta. (...)

Nesse ponto, desde a petição inicial os autores sustentam que não foram instados a purgar a mora. Contudo, foi visto acima que há prova documental de que os autores foram pessoalmente notificados em 5/1/2016, nos termos do artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, tendo MARLI constituído RENATO como seu procurador para tanto (id 38216227 – p. 6/7).

Dessa forma, devem os autores serem solidariamente condenados pela litigância de má-fé, com o pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTEo pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, dividido pro rata entre os réus, atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor.

Custas ex lege.

Condeno a parte autora ao pagamento solidário de multa por litigância de má-fé, que fixo em 1% sobre o valor da causa, com fundamento nos artigos 80, inciso II, e 81, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. (...)

1- Do seguro

Afirmam os apelantes que não puderam contar com o seguro contratado. Ocorre que, nos autos, inexiste comprovação da contratação de seguro junto à Caixa Econômica Federal destinado a garantir o pagamento das prestações aos agentes financeiros em caso de desemprego ou redução temporária da capacidade de pagamento.

Ao revés, o contrato colacionado faz referência apenas à contratação de seguro destinado à cobertura de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel.

Outrossim, ainda que houvesse a contratação do seguro alegado, incumbiria aos apelantes acionar a seguradora para que esta adotasse as providências necessárias à quitação ou regularização dos débitos, bem como comunicar imediatamente e por escrito a Caixa Econômica Federal, nos termos das disposições contratuais (ID 260062622, pág. 2/16).

Assim, afastada a alegação de nulidade ou impedimento quanto à utilização de seguro.

2- Da ausência de notificação do devedor acerca das datas, horário e local dos leilões

A obrigação de notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões encontra previsão no § 2o-A, ao artigo 27, da Lei n. 9.514/1997, o mesmo ocorrendo acerca do direito de preferência, cuja previsão está no § 2o-B do mesmo dispositivo legal.

De acordo com o referido dispositivo, fica claro que a imprescindibilidade da ciência do devedor acerca das hastas extrajudiciais tem por finalidade possibilitar que ele exerça o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida e dos acréscimos legalmente previstos.

Entretanto, necessário realizar algumas considerações acerca do tema.

A notificação do devedor corresponde ao ato pelo qual este toma ciência das datas dos leilões. Contudo, tanto a jurisprudência quanto a doutrina são assentes no sentido de que a forma do ato não pode se sobrepor ao conteúdo deste quando, ainda que de outro modo, a finalidade do ato for alcançada.

Ou seja, se a parte tiver conhecimento das datas dos leilões, ainda que por outro meio que não seja pela notificação pessoal, com a antecedência necessária que viabilize o exercício do direito de preferência previsto no §2o-B, do art. 27 da Lei no 9514/97, deve ser reconhecido que a finalidade do ato foi alcançada, pois nenhum prejuízo foi suportado pelo devedor fiduciante.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E ALIENAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI No 9.514/97. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO MUTUÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO LEVADA A CABO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO AGRAVANTE. PURGAÇÃO DA MORA OU DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS 12/07/2017. APLICABILIDADE APENAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso em que se discutem procedimentos de consolidação de propriedade imobiliária e sua alienação, com fundamento em contrato de alienação fiduciária, celebrado segundo as regras da Lei no 9.514/97.

2. O procedimento previsto pela Lei no 9.514/97 não se reveste de qualquer nódoa de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, como pretende a parte recorrente.

3. Para que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira ocorra de maneira válida, é imperioso que seja observado procedimento cuidadosamente especificado pela normativa aplicável, em especial a previsão contida no artigo 26, §§ 1o e 3o da Lei no 9.514/97, que estabelece que os mutuários devem ser notificados pessoalmente para purgar a mora no prazo de quinze dias.

4. No caso concreto, verifico que consta da matrícula do imóvel - documento que goza de boa-fé e não foi infirmado pelo agravante - que "os fiduciantes GILMAR MARQUES DE SOUZA, e seu cônjuge, DENISE PEREIRA MARINHO DE SOUZA, também já qualificados, foram intimados para satisfazerem, no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e as que vencessem até a data do pagamento, assim como os demais encargos, sem que tenham purgado a mora".

5. Não se verifica nenhuma mácula que torne inválida a consolidação da propriedade imobiliária, levada a cabo pela instituição financeira credora.

6. No tocante ao leilão do imóvel promovido após a consolidação da propriedade, a Lei no 9.514/97, do mesmo modo, é clara ao dispor acerca da necessidade de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, sobre a realização da venda a terceiros.

7. A inclusão do § 2o-A, ao artigo 27, da Lei n. 9.514/97, que passou a determinar a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei no 9.514/97, somente se deu por ocasião da edição da Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017.

8. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à alteração legislativa, já era no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp no 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicado no DJ 22.03.17).

9. No caso dos autos, muito embora a agravada nada tenha comprovado na contestação apresentada na origem, verifico que o imóvel em debate não foi arrematado nos dois leilões realizados. Nestas condições, ainda que não tenha sido comprovada a notificação quanto aos leilões realizados, verifico que eventual irregularidade no procedimento de execução extrajudicial não acarretou prejuízos ao agravante. (...)

14. No caso em análise, verifico que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira foi averbada na matrícula do imóvel em 09.08.2021, ou seja, depois da vigência do § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97, resguardado, portanto, aos mutuários apenas o direito de preferência.

15. Nestas condições, não há que se falar no pagamento do valor do débito, tampouco em "reabrir o contrato firmado entre as partes, bem como prosseguir com o devido pagamento" como pretende o agravante, tendo em vista que os elementos carreados aos autos revelam a possibilidade de exercer apenas o direito de preferência, nos termos do artigo 27, § 2o-B da Lei no 9.514/97. 16. Agravo desprovido.

(AI 5014759-87.2022.4.03.0000, Re. Des. Fed. WILSON ZAUHY, DJEN 07/11/2022) (grifei)

Portanto, conforme exposto, se a finalidade do ato de notificação do devedor foi suprida por outro meio, deve ser afastado o argumento de irregularidade, pois traçando um paralelo ao Código de Processo Civil, tanto a jurisprudência quanto a doutrina são firmes no sentido de que a forma do ato não pode se sobrepor ao seu conteúdo quando, ainda que de outro modo, seu objetivo for alcançado.

Assim, a alegação de ausência de notificação pessoal para o leilão não gera a nulidade do procedimento extrajudicial de forma automática, cabendo ao devedor fazer prova inequívoca que a ausência da intimação causou prejuízo para o exercício do seu direito.

Da análise do caso concreto, depreende-se que a parte apelante tinha total ciência da sua inadimplência e, consequentemente, da realização dos leilões antes da sua efetivação, tanto que afirmam na petição inicial que “jamais ofereceram qualquer objeção aos leilões da requerida”. No entanto, não consta que a parte tenha exercido o seu direito de preferência na forma prevista na Lei ou demonstrado efetivamente a intenção de exercer.

Dessa forma, descabida a alegação da nulidade sob a alegação de ausência de notificação do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões.

3-Da litigância de má-fé

No caso dos autos, os apelantes limitaram-se a impugnar o procedimento de execução extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, sustentando a ausência de notificação para o exercício do direito de preferência.

Embora conste dos autos comprovação de intimação para a purgação da mora, tal circunstância, por si só, não permite concluir, com a segurança necessária, pela existência de dolo processual por parte dos apelantes, a ponto de justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Não é possível extrair dos autos qualquer intenção dos autores de obstruir o trâmite regular do processo, seja por dolo, seja por culpa grave, a caracterizar conduta desleal ou abuso do direito de demandar.

Desse modo, não se evidencia o elemento subjetivo necessário à configuração da litigância de má-fé, razão pela qual não há falar em aplicação da penalidade correspondente.

A este respeito, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta por Sesi contra Erco Construtura Ltda. e J. Malucelli Seguradora S.A.. em que pleiteada a condenação: a) da primeira ré ao pagamento de R$ 2.932.475,51, relativo ao saldo devedor da execução do contrato de obras de reforma e ampliação do centro de atividades Octavio Mendes Filho, localizado na cidade de Cruzeiro; b) e da segunda ré à quantia de R$ 443.091,83, correspondente ao limite de apólice garantidora do citado acordo.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para condenar as rés, solidariamente, a indenizar o autor no valor pleiteado (limitada a seguradora ao valor da apólice, corrigidos pela tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento e com juros de mora em relação à Erco, quanto ao total pleiteado, de 1% ao mês, a contar da citação e, com relação à seguradora, desde o início de vigência, em 16.10.2014, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação da seguradora, em 10.8.2015. As rés foram condenadas ao pagamento das despesas e honorários, arbitrados em 10% do valor da causa. Foi reconhecida, ainda, a litigância de má fé da seguradora, condenada a pagar multa processual de 9% do valor da causa e a indenizar o autor em 10% do valor da causa.

3. A Apelação da ora recorrente não foi provida pelo Tribunal e, neste grau, foi mantida a decisão da origem pela inadmissão do Recurso Especial, pronunciamento contra o qual a embargante apresenta os Aclaratórios, apontando omissão no que tange à condenação pela litigância ímproba e base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. O aresto embargado, de fato, deixou de analisar os argumentos relativos à impossibilidade de presunção da má-fé das partes nos atos praticados no processo, bem como o de que o mero exercício do direito de defesa não é suficiente para configurar litigância abusiva.

5. Como é sabido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito.

6. No caso em exame, com base na revaloração dos fatos afirmados no acórdão da origem, é possível dizer que o simples pleito para produção de prova pericial -, não realizada, aliás -, não implica, necessariamente, abuso do direito de defesa suficiente para configuração da litigância de má-fé, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da parte recorrente.

7. Deve ser provido o Agravo Interno para prover parcialmente o Recurso Especial, apenas com o fito de afastar a imposição da aludida multa e indenização correspondente.

8. No mais, não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da embargante, e nem quanto a seu pleito para que tal verba seja calculada, apenas, sobre o valor da apólice, e não sobre todo o valor da causa. Tais matérias não foram veiculadas nas razões de Apelação (fls. 476/514, e-STJ) e tampouco nos respectivos Embargos de Declaração (fls. 573/485, e-STJ), mas somente em Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal que, em vista da preclusão, não pode ser apreciada neste grau.

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Agravo Interno, a fim de prover parcialmente o Recurso Especial, de modo a afastar a imposição da multa por litigância de má-fé e a indenização daí decorrente.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

--

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecido do recurso de apelação, à exceção do pleito de afastamento da condenação do pagamento de honorários advocatícios, uma vez que na r. sentença não foram fixados, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

2. Sem maiores digressões, nas razões recursais a autora não se insurge contra a coisa julgada entre a presente demanda e o processo no no 1001316-17.2014.8.26.0624 (AC no 0015101-09.2015.4.03.9999), razão pela qual resta incontroverso que ela ajuizou ação idêntica.

3. Intimada para se manifestar sobre a contestação, alegou a autora serem infundados os argumentos do ente autárquico, insistindo na procedência da demanda.

4. Quanto à multa por má-fé importa registrar que para caracterizá-la deve existir o dolo processual da parte, notadamente a intenção ardilosa de prejudicar a parte adversa, seja por ato omissivo ou comissivo, não se admitindo a mera culpa.

5. No caso vertente, a autora incidiu em comportamento apto à subsunção à hipótese elencada nos incisos III e V do art. 80 do CPC, pois instada a se manifestar sobre a contestação, oportunidade processual que tomou conhecimento da coisa julgada, sustentou serem infundados os argumentos do ente autárquico, mesmo com a apresentação dos autos no 1001316-17.2014.8.26.0624 (AC no 0015101-09.2015.4.03.9999), cuja decisão monocrática, proferida pelo desembargador federal Souza Ribeiro em 22.05.2015, julgou improcedente o pedido de pensão por morte da autora, em razão do óbito do seu filho, do qual alegava ser dependente, transitando em julgado em 22.06.2015, pressupondo, portanto, dolo e malícia. Vislumbrado, portanto, elementos capazes de caracterizar o dolo diante de conduta contida no artigo 80, incisos I e III, do CPC/2015, ou seja, de deduzir pretensão contra fato incontroverso e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, visando causar prejuízo ao ente autárquico, ao omitir a existência do primeiro processo, razão pela qual a condenação de multa estabelecida na r. sentença (não abrangida pelo benefício de gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §4o, do CPC) deve ser mantida.

6. A imputação de multa por má-fé tem como finalidade que as partes procedam com lealdade e boa-fé. Como visto, no caso dos autos, a autora sustenta pretensão contra fato incontroverso, abrangido pela coisa julgada, insistindo no pedido durante toda a instrução processual, razão pela qual não há como se afastar a multa por litigância de má-fé. Precedente desta C. Turma.

7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5470447-47.2019.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/02/2021, DJEN DATA: 03/03/2021)

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, na forma da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE SEGURO PARA COBERTURA DE INADIMPLÊNCIA. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO PARA LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por mutuários contra instituição financeira, na qual se buscava suspender os efeitos da venda extrajudicial de imóvel dado em garantia em contrato de mútuo com alienação fiduciária, firmado para financiamento no valor de R$ 499.500,00.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento de execução extrajudicial realizado após a inadimplência do contrato, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de seguro apto a garantir o pagamento das prestações em caso de desemprego ou incapacidade temporária impede a execução extrajudicial do contrato; (ii) saber se a ausência de notificação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais implica nulidade do procedimento de alienação fiduciária; e (iii) saber se a conduta processual dos autores caracteriza litigância de má-fé.III. Razões de decidir

Não há comprovação da contratação de seguro destinado a garantir o pagamento das prestações em caso de desemprego ou redução temporária da capacidade financeira. O contrato prevê apenas cobertura securitária para morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, inexistindo fundamento para invalidação do procedimento por esse motivo.

A ausência de notificação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais não gera nulidade automática do procedimento quando demonstrado que a finalidade do ato foi alcançada e não houve prejuízo ao exercício do direito de preferência previsto no art. 27 da Lei no 9.514/1997.

No caso concreto, os apelantes tinham ciência da inadimplência e da realização dos leilões, não tendo demonstrado efetiva intenção de exercer o direito de preferência ou qualquer prejuízo decorrente da alegada irregularidade.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual ou abuso do direito de demandar, não sendo suficiente o mero exercício do direito de ação ou de defesa. Ausente demonstração de conduta maliciosa ou tentativa de obstrução do regular andamento do processo.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a improcedência do pedido principal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais previstos na Lei no 9.514/1997 não gera nulidade automática do procedimento quando inexistente prejuízo ao exercício do direito de preferência. 2. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou abuso do direito de demandar, não podendo ser presumida do mero exercício do direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o, e 27, §§ 2o-A e 2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.730.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.02.2022; TRF3, AI 5014759-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão